Tribunal: TCU
Processo: 041.763/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em contrato para prestação de serviço de transporte multimodal (fluvial e/ou rodoviário) de cargas dos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por SD Logística e Transporte Multimodal Eireli, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 3/2021-SE/AM, celebrado em 1o/2/2021 entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana e a empresa ora representante, que tem por objeto a prestação de serviço de transporte multimodal (fluvial e/ou rodoviário) de cargas dos Correios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.